Tribunal: STF
Processo: RE 109978
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-19
Data de publicação: 1987-02-19

Ementa:
- PRAZO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRAZO
SUSPENSO E NÃO INTERROMPIDO.
O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO E SUSPENSO NA DATA DA
PROTOCOLIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUANDO, POREM, O TERMINO DO PRAZO RECAI NO SABADO, DOMINGO OU
FERIADO, EFETIVAMENTE E PRORROGADO PARA O PRIMEIRO DIA UTIL, MAS,
COMPUTA-SE, DEPOIS, TODO O PERIODO ANTERIORMENTE CONSUMIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.
PRECEDENTES DO STF.
AGRG IMPROVIDO.